Tribunal: TJBA
Processo: 0537529-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0537529-85.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Paulo Ricardo Rosado Santana Advogado: Dr. Renan Freitas (OAB/BA 52.839) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh Juízo de Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Ricardo Rosado Santana, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 27 de março de 2017, por volta das 06:00 horas, na via pública da Rua Ambrosina Arruda, bairro de Rio Sena, nesta capital, o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Meire Santos Sales, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. III – Narra a denúncia que “a vítima teve um relacionamento com o padrasto do acusado há cerca de dez anos, quando se separou do marido. Encerrado esse relacionamento, a vítima retornou para o marido e não mais manteve qualquer contato com este senhor apontado pelo apelido de “Ratão”. Pouco antes da morte da vítima, segundo informações de uma amiga, o “Ratão” teria ligado para a vítima e esta disse não querer mais contato com ele, no que se resumiu o último contato da vítima com este ex-namorado. No dia do crime, segundo informações de testemunhas, o acusado ficou por cerca de quarenta minutos aguardando alguém, era o que parecia, quando a vítima se aproximou e ele deu início a ação criminosa, sem ensejar-lhe qualquer reação defensiva”. IV – Em suas razões de inconformismo (ID. 29080773), em apertada síntese, sustenta o Recorrente a ausência de indícios quanto à autoria delitiva, pugnando pela sua impronúncia. V – Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VI – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio da certidão de óbito de ID. 29080574 (pág. 50), bem assim da prova oral colhida na fase inquisitorial (Id 29080574) e em juízo (ID 29080763 e Pje Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VII – Na hipótese, o Magistrado singular, ao prolatar a decisão de pronúncia, frisou que, apesar de o acervo probatório não dispor de nenhuma testemunha presencial, a testemunha Ivonete Santos Sales confirmou, durante a instrução, categoricamente, o reconhecimento do réu diante da autoridade policial, através das imagens da câmera de CFTV de um estabelecimento privado próximo ao local do delito (Id 29080574, págs. 23/34), como sendo o homem que atirou por três vezes contra a vítima, afirmando que o reconheceu pelo seu porte físico, em razão de ter residido por cerca de quatro anos em frente à residência do réu, o que lhe confere a lembrança de seus traços físicos. VIII – O Juiz sumariante consignou, ainda, que a testemunha Ivanilde Sales Cardoso, assim como a testemunha Ivonete Santos Sales, confirmou em Juízo que compareceu na Delegacia e assistiu ao vídeo da cena delituosa (Id 29080574, págs. 23/34), oportunidade em que também reconheceu o Réu como autor dos disparos de arma de fogo deflagrados contra a vítima. IX – Ademais, conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada e disponibilizados no Pje Mídias, a testemunha Robson de Jesus Teles ressaltou que as imagens da filmagem de Id 29080574 (págs. 23/34) apontam para Paulo Ricardo como o autor da ação cujo resultado foi a morte da ofendida, porém desconhece a motivação do crime, acrescentando que pessoas presentes no local dos fatos confirmaram para o depoente que o réu foi o autor dos disparos. X – Em Juízo, o Réu negou a prática da conduta que lhe é imputada, afirmando que assumiu os fatos na delegacia porque teria sido ameaçado por outra pessoa, identificada pela alcunha de “Binho”, que seria o verdadeiro responsável pelos disparos contra a vítima e o obrigou a confessar a autoria do delito em seu lugar (Id 29080763 e Pje Mídias). No entanto, na fase investigativa, o Recorrente confessou a prática do homicídio qualificado com minúcias de detalhes, declarando, inclusive, que um amigo de apelido "Binho" lhe emprestou a arma do crime. XI – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar o réu como autor dos disparos de arma de fogo deflagrados contra a vítima, além do interrogatório do acusado, que se revelou contraditório. Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. XII – Saliente-se que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XIII – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. XIV – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. XVI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0537529-85.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Paulo Ricardo Rosado Santana, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.